Tribunal: TJDFT
Processo: 0747720-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0747720-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RONALDO CARDOSO IMPETRANTE: ROGERIO CABRAL BORGES JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de RONALDO CARDOSO, em vista de ato supostamente coator praticado pelo d. JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL que, saneando e organizando o processo, ratificou o recebimento da denúncia e manteve a prisão preventiva do paciente e dos demais denunciados (ID 254721649 dos autos de origem) O impetrante alega, em síntese, que a prisão preventiva do paciente se fundamentou em elementos genéricos, como a necessidade de garantia da ordem pública e indícios de autoria, sem apresentar dados concretos que justificassem a medida extrema. Afirma que a denúncia foi recebida e, na mesma esteira, a prisão preventiva foi decretada com base apenas em relatório policial de investigação bancária, sem qualquer autorização judicial, em violação ao Tema 1404 da repercussão geral do STF. Aduz não estarem presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, como indícios suficientes de autoria, o perigo concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal. Ressalta que o paciente não foi flagrado em posse de qualquer material ilícito, é primário, possui residência fixa, vínculos familiares e não apresenta histórico de envolvimento com organizações criminosas, de fuga, desobediência ou resistência à persecução penal. Argumenta que a prisão preventiva é desproporcional e desrespeita o princípio da presunção de inocência, previsto no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, bem como o artigo 8o.2 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Aponta, ainda, contrariedade à Súmula Vinculante no 14 do STF, pela negativa de acesso integral aos elementos de prova produzidos na fase inquisitorial, impedindo a verificação da real imputação contra o paciente. Sustenta o cabimento de medidas cautelares diversas, conforme o artigo 319 do CPP, como comparecimento periódico em juízo, proibição de acesso a determinados lugares, monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar noturno. Destaca que o paciente se encontra segregado há quase oito meses em regime fechado, sem a realização da instrução processual, o que agrava os danos psicológicos, sociais e familiares. Com base nesses fundamentos, requer a concessão da liminar para revogação imediata da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem, com a confirmação da liberdade do paciente. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a presença de tais requisitos. Primeiramente, cumpre ressaltar que o pleito de revogação da prisão preventiva, bem como de aplicação de medidas cautelares diversas da segregação, já foram objeto de habeas corpus anteriormente impetrado em favor do mesmo paciente, e julgado por este egrégio Tribunal de Justiça (Habeas Corpus n. 0723448-18.2025.8.07.0000, julgado em 26/06/2025 por esta 1a Turma Criminal, por acórdão sob minha Relatoria). A propósito, o aresto restou assim ementado (ID 73127661 daqueles autos): HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO E TRÁFICO DE DROGAS. OPERAÇÃO CHIUSURA. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PERICULUM LIBERTATIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, ECONÔMICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. GENITOR DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente investigado e denunciado pelos crimes de organização criminosa (art. 2o, § 2o da Lei no 12.850/2013), lavagem de dinheiro (art. 1o, § 1o, inciso II e § 4o da Lei no 9.613/98) e tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006) no âmbito da "Operação Chiusura", com o objetivo de revogar a prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Analisar a necessidade da manutenção da prisão preventiva e a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e os indícios de autoria delitiva estão demonstrados por laudos periciais, relatórios de investigação, documentos apreendidos, interceptações telefônicas, depoimentos e movimentações financeiras, que revelam a participação do paciente em uma complexa organização criminosa voltada ao tráfico interestadual de drogas e lavagem de capitais, com vínculos com o PCC. 4. O periculum libertatis é evidente, dada a gravidade concreta dos delitos, a complexidade da organização criminosa e o risco de reiteração delitiva, além do risco à aplicação da lei penal, considerando as conexões interestaduais e o acesso a recursos financeiros que poderiam facilitar fuga ou ocultação de bens. 5. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e família constituída, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando demonstrada a periculosidade concreta do agente e a presença dos requisitos legais. 6. A alegação de que o paciente é o único responsável pelo sustento dos filhos não foi comprovada, e a necessidade de cuidados especiais por criança menor de 12 anos pelo genitor exige demonstração incontroversa. O dever de prestar alimentos não se extingue com a prisão. 7. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não viola o princípio da presunção de inocência. 8. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inadequada e insuficiente no presente caso, especialmente considerando que as penas máximas cominadas aos delitos são superiores a 04 (quatro) anos de reclusão, o que autoriza a prisão preventiva nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Penal. IV. DISPOSITIVO 9. Ordem de Habeas Corpus denegada. Dessa forma, tem-se que os fundamentos que ensejaram a prisão preventiva do paciente já foram devidamente apreciados por este Tribunal, mediante aresto que transitou em julgado para o paciente no dia 11/07/2025 (certidão de ID 73968123 dos autos do Habeas Corpus mencionado), tendo sido constatada e demonstrada a presença do fumus commissi delicti, do periculum libertatis, do fundamento da garantia da ordem pública e do risco à aplicação da lei penal, a ensejar a denegação da ordem vindicada. Demais disso, o impetrante não demonstrou alteração do quadro fático-processual a ensejar a revogação da medida extrema. Revela-se descabida, portanto, a reanálise acerca da legalidade da manutenção da segregação cautelar, bem como da possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão, sob pena de ofensa à coisa julgada. Também não deve ser apreciada por esta Corte a tese de excesso de prazo para a formação da culpa e de contrariedade à Súmula Vinculante no 14 do STF. Isso porque as referidas teses não foram submetidas à apreciação do magistrado de primeiro grau. E, ausente manifestação da autoridade judicial impetrada sobre a matéria, inviável a sua análise diretamente por este Tribunal, sob pena de acarretar supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência da colenda Corte Superior: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE PARA A CONCESSÃO DA ORDEM. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. (...) 6. Quanto à alegação de excesso de prazo da prisão cautelar, o Tribunal de origem não a examinou, circunstância que inviabiliza o exame da questão pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 7. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC n. 995.492/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 9/6/2025, grifo nosso) Superadas tais questões, passa-se à análise da tese remanescente. O impetrante, de maneira evasiva, aduz ter havido violação ao Tema 1404 da repercussão geral do STF, uma vez que a denúncia foi recebida e, na mesma esteira, a prisão preventiva foi decretada com base apenas em relatório policial de investigação bancária, sem qualquer autorização judicial. Acerca da questão, a autoridade judicial impetrada, na decisão de saneamento e organização do processo (ato coator – ID 254721649 dos autos originários), assim se pronunciou: A Defesa de RONALDO (ID 250333659), deduziu nulidade apontando a quebra da cadeia de custódia das provas digitais, sustentou nulidade em razão da investigação ter se baseado em relatório de inteligência financeira (COAF), sem prévia autorização judicial e pontuou nulidade por decisão genérica de recebimento da denúncia. Defendeu, ainda, a inépcia da denúncia apontando que a peça narrou os fatos de forma genérica e sem nexo e sustentou a atipicidade da conduta. De saída, observo que as Defesas de ALINE, ANDRESSA e RONALDO sustentaram preliminar de nulidade em razão da investigação ter se baseado em relatório de inteligência financeira (COAF), sem prévia autorização judicial. Não obstante, a Defesa de ALINE também trouxe o tema em petição apartada, ensejando deliberação deste juízo nos termos da decisão de ID 249534745, de sorte que embora na referida ocasião o objeto específico do pedido fosse a suspensão da marcha processual, o mérito da questão conhecida e deliberada diz respeito exatamente ao mesmo tema dessa preliminar, razão pela qual, inclusive em razão do recente entendimento do Ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, conforme referido na decisão precedente, JULGO PREJUDICADA a análise da referida preliminar. Como se denota, foi julgada prejudicada a análise da tese defensiva, em vista de anterior decisão em que, embora tenha apreciado pedido diverso, formulado pela corré Aline (suspensão da marcha processual), o mérito da questão restou enfrentado. A propósito, confira-se o teor da decisão em referência (ID 249534745): (...) Inicialmente, de saída, me parece necessário o registro de que assiste razão à Defesa e houve equívoco deste magistrado quanto a parte do tema discutido, porquanto embora tenha havido, desde a origem da tramitação do processo neste juízo (4a Vara de Entorpecentes do DF), prévia e expressa autorização para a quebra do sigilo de dados bancários e fiscais, aparentemente também houve a prévia utilização de relatórios de inteligência financeira (RIF) aparentemente obtido diretamente pela autoridade policial. Não obstante esse reconhecido equívoco, as pretensões, e nesse momento registro que estou analisando apenas os pedidos de suspensão do processo e revogação das medidas cautelares, não comportam acolhimento. Explico. Primeiro, porque mesmo considerando que tenha havido a utilização de relatórios de inteligência financeira (RIF) obtidos por requisição direta da autoridade policial, estes não se referiram diretamente à denunciada ALINE, mas sim a terceiros. Segundo, porque mesmo sem os referidos relatórios financeiros, houve acesso ao conteúdo telemático de LUCAS CAETANO, com prévia e expressa autorização judicial, que já revelou concretas provas ou evidências de interação financeira entre o referido flagranteado à época e terceiros. Ou seja, me parece muito claro que mesmo que não houvesse ocorrido o acesso aos RIF’s ainda assim existiria elemento indiciário concreto, legítimo, autônomo e independente que autorizaria a ampliação da atividade investigativa e, inclusive, as medidas de afastamento dos sigilos fiscal e bancário. Em análise inversa, mesmo que em tese se desconsiderem os RIF’s aparentemente acessados sem prévia autorização judicial, ainda assim remanesceriam elementos de provas válidos, concretos, independentes e autônomos que autorizariam a mitigação dos sigilos fiscal e bancário a partir dos documentos extraídos da quebra de sigilo telemático de LUCAS CAETANO. Terceiro, analisando as idas e vindas do Tema 1.404 da Repercussão Geral no Supremo Tribunal Federal, no âmbito do RE 1.537.165, com a devida vênia da interpretação dada pela Defesa, me parece que não há diretriz de suspensão capaz de atingir esse processo. Vejamos. (...) Isto posto, com suporte nas razões e fundamentos acima registrados, INDEFIRO o pedido de suspensão do processo e, de consequência, também indefiro o pedido de revogação das medidas cautelares diversas da prisão outrora impostas à denunciada ALINE. Insta pontuar que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do Recurso Extraordinário 1537165, “em que se discute, à luz dos artigos 5o; X; XII; XXXVI e 129; VI; VII; VIII; e IX, da Constituição Federal, as seguintes hipóteses: (i) saber se o Ministério Público pode requisitar dados às autoridades fiscais, sem autorização judicial; e (ii) saber se o compartilhamento de dados fiscais pressupõe instauração de procedimento de investigação penal formal.” Com efeito, a par de a matéria ainda não ter sido dirimida pela Corte Suprema, não havendo, portanto, que se cogitar de ilegalidade, no caso vertente, ainda que se considere, em tese, que os relatórios de inteligência financeira (RIF’s) tenham sido obtidos diretamente pela autoridade policial, há outros elementos de provas concretas e autônomas, provenientes da quebra de sigilo telemático de Lucas Caetano (primeiro flagranteado, juntamente com Rafaela Catulio, na posse de entorpecentes e cadernos de anotações, originando as investigações), a qual foi previamente autorizada pelo Juízo, que possibilitariam a mitigação dos sigilos fiscal e bancário, conforme, aliás, bem explanado pelo magistrado de primeiro grau. Assim, ao menos neste juízo superficial, tem-se que a tese não prospera. Nesse contexto, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser sanado por esta via, o que impõe o indeferimento da medida liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de outubro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora